Tribunal: CARF
Processo: 10940.000580/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.000580/2012-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-003.041 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Embargante
CONSELHEIRA SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL E MIGUEL DE SOUZA CLAZER

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver
inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo,
segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Havendo contradição entre a parte dispositiva do acórdão e as conclusões do
voto, ao teor dos elementos constantes dos autos, deve ser sanado o vício para
que o julgado passe a refletir o correto entendimento a que chegou o
Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no
Acórdão no 2003-000.218, de 24/09/2019, alterar o dispositivo da decisão para "Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário".
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de embargos inominados interpostos pela Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva (fls. 156) contra o acórdão no 2003-000.218 (fls. 152/155), proferido na
sessão de 24/09/2019, por este Colegiado, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.000580/2012-11
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.041 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.000580/2012-11

DEDUÇÕES. LIVRO-CAIXA. GLOSA.
Evidenciado o caráter fictício das despesas informadas a título de dedução com livro-
caixa, impõe-se a manutenção da glosa.
Alega a Embargante a existência de contradição no julgado, “eis que a conclusão
do voto é por negar provimento ao recurso, ao passo que o resultado é por rejeitar a preliminar
suscitada no recurso e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário, sendo, portanto,
necessário pautar novamente o processo para julgamento para sanar a contradição” (fls. 156):
Os embargos foram recebidos como inominados (fls. 156), nos termos do art. 66
do Anexo II do RICARF, diante do evidente lapso manifesto na decisão embargada, urgindo a
necessária revisão do julgado.
Considerando que a conselheira Embargante não mais compõe este Colegiado, o
presente feito me foi redistribuído, mediante novo sorteio, tendo sido observadas as disposições
do art. 49, § 8o, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15 e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Os embargos inominados opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade
e, portanto, devem ser conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante.
Constata-se realmente inexatidão quanto ao registro do resultado do julgamento,
uma vez que o relator, ao fundamentar o voto-condutor proferido, houve por bem apreciar as
alegações recursais trazidas em sede preliminar juntamente com as razões de mérito (fls. 154),
urgindo assim o necessário saneamento para que a decisão possa, de fato, espelhar o que foi
efetivamente deliberado pelo Colegiado.
Portanto, diante da ocorrência de erro manifesto na edificação da decisão, altero o
dispositivo do acórdão para os seguintes termos:
“Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade do votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.”

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, nos termos do voto em
epígrafe para, sanando a contradição apurada, adequar a parte dispositiva do acórdão ao que foi
deliberado pelo Colegiado naquele julgamento, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital